Tribunal: STF
Processo: RE 1578039
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-22
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 50):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO. VALORES NÃO LEVANTADOS. SUBMISSÃO AO NOVO REGIME DA EC 62/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO NOVO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS NO STJ. PRECEDENTE. APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TERMOS DA EC 62/2009. PRECEDENTES. 



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito de suspensão do processamento de sequestro de valores, com base no advento da Emenda Constitucional 62/2009. A decisão agravada deu provimento ao recurso, com base na inexistência de direito adquirido dos precatórios do regime anterior (EC 30/2000) contra os termos da Emenda Constitucional, quando o numerário não tiver sido levantado.



    2. O Tribunal de origem havia entendido que a EC 62/2009 padeceria de inconstitucionalidade, já que violaria o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; contudo, tal declaração não repercute diretamente no STJ, muito menos quando o STF ainda não se pronunciou sobre o tema, de forma conclusiva. Precedente: MC 17.891/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.6.2011. 



    3. O tema da aplicação imediata da EC 62/2009 aos precatórios advindos do regime anterior está devidamente pacificado no STJ, já que "se o próprio texto constitucional é que determina o ingresso do precatório vencido e não pago no regime especial de pagamento, não há falar em direito adquirido ou em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, não obstante a Emenda Constitucional n. 62/2009 ter sido promulgada posteriormente à inadimplência do Estado e ao pedido realizado no âmbito administrativo, ela traz normas procedimentais que se aplicam imediatamente aos processos em curso, sendo certo, ainda, que não há falar em direito adquirido à manutenção de regime jurídico" (RMS 36.188/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2011). No mesmo sentido: RMS 34.601/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2012; e RMS 36.920/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.3.2012. 



    Agravo regimental improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 56), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EMPARSANCO S/A alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI; e 100, §6º, da CF/1988; e art. 97, §15, do ADCT.



    Em suas razões, a recorrente defende a irretroatividade da EC 62/2009 aos sequestros de precatórios nos quais a medida foi efetivada em momento pretérito à edição da referida emenda constitucional.



    Ressalta que, “de acordo com o artigo 97, §15, do ADCT, os precatórios parcelados na forma dos artigos 33 e 78 do mesmo ADCT, apenas ingressarão no regime especial da nova Emenda n. 62/2009 se e somente “ainda pendentes de pagamento”, com o “valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais” (Doc. 56, fl. 25).



    Assim, conclui que “a efetivação do sequestro das verbas da quarta a oitava parcelas vencidas, dado seu caráter exaustivo e satisfativo, corresponde ao adimplemento dessa dívida. Neste vértice, na medida em que o artigo 97, §15 da ADCT expressamente veda a aplicação da Emenda Constitucional em comento aos precatórios pendentes de adimplemento e, conforme acima delineado, o sequestro equivale ao pagamento, imperiosa a conclusão lógica pela inviabilidade de aplicação da novel Emenda Constitucional n 62/2009 ao sequestro de precatório em tela” (Doc. 56, fl. 28).



    Em seguida, os autos foram sobrestados na origem para aguardar o julgamento do RE 659.172-RG, Tema 519 da repercussão geral (Doc. 66).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral, o Juízo de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 95).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 99), o Juízo local reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação à luz do Tema 519/STF (Doc. 105).



    Em nova análise da matéria, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “a posição adotada pelo STJ se harmoniza com a orientação consolidada pelo STF, razão pela qual não se justifica, em juízo de retratação, a modificação do julgado para equiparar-se com o decidido pela Suprema Corte” (Doc. 125, fl. 7).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 135).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do juízo de retratação ao Tema 519 desta CORTE, assim se pronunciou (Doc. 125, fl. 5):



    “No caso, discute-se a legalidade do sequestro de verbas públicas, para fins de pagamento de precatórios, assim como a eficácia dessa constrição após a vigência da Emenda Constitucional n. 62/2009, que instituiu regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 97 do ADCT).



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucional o regime especial previsto na Emenda n. 62/2009. Mais especificamente, no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, foi declarado inconstitucional o §15 do art. 100 da Constituição da República e o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ambos incluídos pela EC n. 62/2009, que criaram um regime dito especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios. 



    (...)



    Sobreveio, então, Questão de Ordem na qual foi suscitada a modulação dos efeitos da decisão, e nela foi decidido que, apesar de declarado inconstitucional, o regime instituído pela EC n. 62/2009 teria sua vigência preservada “por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    (...)



    Apesar de fixada a modulação, persistiram dúvidas quanto à aplicabilidade do regime especial instituído pela EC n. 62/2009 aos precatórios expedidos antes de sua promulgação. Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 659.172-RG/SP, submetido ao regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 519): “O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado.” Apesar de declarada a inconstitucionalidade do regime especial instituído pela EC n. 62/2009, decidiu-se que ele seria aplicável a precatórios já expedidos na vigência da EC n. 30/2000 (art. 78 do ADCT). 



    (...)



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve, em agravo regimental, o provimento do recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Município de São Paulo. Observa-se que a posição adotada pelo STJ se harmoniza com a orientação consolidada pelo STF, razão pela qual não se justifica, em juízo de retratação, a modificação do julgado para equiparar-se com o decidido pela Suprema Corte.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 659.172-RG (Tema 519,Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/10/2023), fixou a seguinte tese:



    “O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 519. Direito constitucional. Regime especial de precatórios da EC nº 62/2009. Artigo 97 do ADCT. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Questão de ordem. Efeitos prospectivos. Aplicação a precatórios já expedidos na vigência da EC nº 30/2000 (art. 78 do ADCT). Recurso extraordinário prejudicado em razão da quitação integral do débito. Perda superveniente de objeto recursal. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.357/DF, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade do regime “especial” de pagamento de precatórios criado pela EC nº 62/09 destinado aos estados e aos municípios, por violação do princípio da separação de poderes, do postulado da isonomia, da garantia do acesso à justiça, da efetividade da tutela jurisdicional, do direito adquirido e da coisa julgada. 



    2. Por força da tese prevalecente na apreciação da Questão de Ordem suscitada na ADI nº 4.425/DF, a declaração de inconstitucionalidade somente produziu efeito a partir de 1º de fevereiro de 2020, motivo pelo qual, no período entre a data da promulgação da EC nº 62/2009 e 1º de fevereiro de 2020, o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à referida emenda estava autorizado, desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais que autorizavam o sequestro de verbas públicas, que eram excepcionais e incidiam exclusivamente para os casos nela especificados. 



    3. No caso concreto, o procedimento de sequestro foi extinto em razão da quitação integral do débito, o que acarreta a prejudicialidade do recurso extraordinário, em razão da perda superveniente do objeto recursal. 



    4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, fixando-se a seguinte tese para o Tema nº 519 de Repercussão Geral: “O regime especial de precatórios trazidos pela EC nº 62/09 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado”.”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente